Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0736556-51.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 202585005 e declaratório rejeitados ao id. 206772580 dos autos originários n. 0715598-51.2018.8.07.0001), que fixou a expressão financeira do crédito exequendo, determinou a expedição de certidões de habilitação e suspendeu o feito. Eis o teor da decisão atacada: Considerando que as partes já não controvertem quanto à expressão financeira do crédito exequendo, fixo seu valor pertinente a 19 de setembro de 2022, data do pedido de recuperação judicial dos devedores, em R$ 11.892,53. Expeça-se certidão para a habilitação, pela parte exequente, junto ao Juízo recuperacional, dos seguintes créditos: - R$ 11.435,13, pertinentes à obrigação de pagar principal, em favor do exequente JOÃO DOS SANTOS, CPF n.o 482.004.767-15; e, - R$ 457,40, referentes aos honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Advogado Francisco Horácio da Silva Júnior, CPF n.o 032.460.131-01. Após, suspenda-se o feito até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial dos devedores, que tramita sob o n.o 1101129-56.2022.8.26.0100 perante a 1.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - SP, ou a notícia, pelos exequentes, da satisfação de seu crédito. As EXECUTADAS-AGRAVANTES relatam que tiveram seu pedido de recuperação judicial deferido em 19/09/2022, quando determinada a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em face do Grupo Rossi. Sustentam que, “em razão disso, os débitos que perseguiam o Grupo, os quais tiveram a ocorrência em data anterior ao pedido de Recuperação Judicial, possuem caráter concursal, devendo estes serem submetidos ao Plano e as determinações estabelecidas, devendo ser suspensa a perseguição do crédito”. Ressaltam que o crédito perseguido pelo agravado teve o seu fato gerador no ano de 2012 e, diante de sua concursalidade, deve se submeter ao plano de recuperação. Citam os procedimentos e a necessidade de habilitação do crédito na recuperação judicial. Aduzem que, aprovado o plano em assembleia, há novação do crédito, impondo-se a extinção da execução e não apenas a suspensão. Argumentam que, “com a novação obrigatória de todos os créditos concursais, eventual pagamento do crédito exequendo em condições diferentes daquelas estabelecidas no plano de recuperação judicial representaria clara violação ao princípio da par conditio creditorum”. Pedem a reforma da decisão para extinguir a execução, “visto a novação do crédito pretendido”. 2. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a alegação de hipossuficiência e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. 3. Embora marcado no sistema pedido de liminar/antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator